Tribunal: TJMT
Processo: 1015932-62.2022.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015932-62.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Concurso de Credores]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RANIELLY DOS SANTOS CHAGAS - CPF: 056.015.181-06 (ADVOGADO), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), ERNESTO CANOSSA - CPF: 250.229.549-15 (AGRAVANTE), JOSIMAR CANOSSA - CPF: 055.956.299-32 (AGRAVANTE), MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL - CPF: 933.296.601-04 (ADVOGADO), JUIZO DA 4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SINOP-MT (AGRAVADO), ZAPAZ DE JURE SPE LTDA - CNPJ: 35.848.727/0001-08 (TERCEIRO INTERESSADO), ALINE BARINI NESPOLI - CPF: 944.811.211-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO QUE HOMOLOGAÇÃO COM RESSALVAS DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CONTROLE DE LEGALIDADE – POSSIBILIDADE – NOVAÇÃO – EXTENSÃO AOS COOBRIGADOS, FIADORES, AVALISTAS – IMPOSSIBILIDADE – GARANTIAS – SUPRESSÃO OU SUBSTITUIÇÃO – NECESSÁRIO CONSENTIMENTO DO CREDOR – DESCUMPRIMENTO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – INEXIGIBILIDADE DE PRÉVIA CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES – ILEGALIDADE – ARTS. 61, § 1º, 62 E 73, IV, DA LEI 11.101/2005 - ALIENAÇÃO DE ATIVOS – AUSÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO – AUTORIZAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A cláusula que estende a novação aos coobrigados é legítima e oponível apenas aos credores que aprovaram o plano de recuperação sem nenhuma ressalva, não sendo eficaz em relação aos credores ausentes da assembleia geral, aos que abstiveram-se de votar ou se posicionaram contra tal disposição. 2. A anuência do titular da garantia real é indispensável na hipótese em que o plano de recuperação judicial prevê a sua supressão ou substituição. 3. As cláusulas acerca da venda de ativos se apresentam genéricas, sem descrição detalhado dos bens, bem como não impõem a exigência de autorização judicial, o que afronta o art. 66, da Lei 11.101/2005.

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ERNESTO CANOSSA e JOSIMAR CANOSSA contra a decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 4ª Vara da Comarca de Sinop/MT, que nos autos da Recuperação Judicial nº 1010190-45.2021.8.11.0015, ajuizada pelos agravantes em face de seus credores, homologou, com ressalvas, o PRJ aprovado em AGC, considerando nulas, e, portanto, ineficazes, as disposições estabelecidas nos “itens ‘i’ e ‘j’ da premissa 04; parágrafo terceiro da premissa 19.2; premissa 17; parágrafo segundo da premissa 24; premissa 25”, e, em relação à premissa 12, determinou a sua retificação para que a previsão de “supressão das garantias está condicionada a concordância expressa do credor” (cf. Id. nº 88331346 dos autos de origem).

Os agravantes afirmam que, “como a aceitação dos credores se deu por meio da votação em Assembleia Geral de Credores, e que estes aprovaram o plano de recuperação judicial nos termos apresentados nos autos com as alterações em AGC, com base no art. 45 da LRE, não competia ao Juízo sobrepor-se a essa aprovação”, afinal, “se o plano de recuperação judicial só pode ser contestado pelos credores por meio de objeção, é ato privativo deles, não havendo outro caminho ao Juízo senão o de homologar o plano de recuperação judicial nos moldes aprovados pelos credores”.

Sustentam a legalidade da premissa que prevê “a supressão de todas as garantias fidejussórias e reais existentes, bem como extinção de avais e fianças assumidas pelos sócios ou diretores das recuperandas e de todas as ações de cobrança, execuções judiciais contra os sócios e avalistas, em razão da novação”, argumentando que, “ainda que o credor conserve seus direitos contra os coobrigados de empresa em recuperação judicial, como regra geral, esta condição desaparece caso o plano de recuperação judicial, que traz consigo as diretrizes e meios para a efetiva recuperação, prever a supressão das garantias prestadas pelos sócios avalistas e obrigados de regresso, tal qual disposto no § 2º do art. 49, da Lei de regência”.

Alegam, de igual modo, no que toca à premissa “referente a venda de ativos na modalidade de venda direta, tal possibilidade é prevista e aceita em nosso ordenamento jurídico e vem sendo admitido por diversos tribunais pátrios com o fito de reconhecer a possibilidade de venda de ativos, independentemente de hasta pública, visto que tal modalidade atingiria a finalidade da Recuperação Judicial do Grupo Econômico quando realizado com as salvaguardas legais, razão pela qual a alienação direta deve ser deferida nos moldes previstos, deliberados e aceito pelos credores presentes, visto que o objetivo dos agravantes é o de angariar capital para fomentar a atividade empresarial e viabilizar o cumprimento do Plano de Recuperação Judicial”; além disso, assevera que, diante do “caráter eminentemente negocial/econômico” da premissa, seque cabe qualquer juízo de valor da MMª. Juíza a respeito dos termos avençados entre eles e os seus credores.

Deferem a legalidade da previsão que os isenta de qualquer responsabilidade pelas “custas processuais dos processos, inclusive nas habilitações ou impugnações retardatárias ou àqueles em que tenham tomado parte no polo passivo, respondendo as partes, cada uma, pelos honorários de seus respectivos patronos, inclusive aqueles de sucumbência”, porque, a seu ver, “a clausula acima mencionada vai de encontro ao disposto no artigo 5º, II, da Lei n. 11.101/2005”, e a possibilidade de incluir a previsão de nova convocação da AGC em caso de descumprimento do plano, tendo em vista que “é inegável que eventual falência das recorrentes é matéria que afeta os interesses de todos os credores, mormente por se tratar de questões que podem ser resolvidas de forma simples, dentro de um ambiente controlado pelo Administrador Judicial e participação de todos os envolvidos no processo”.

Pedem, pois, o provimento do recurso, para seja reconhecida a validade de todas as previsões e homologado o PRJ na íntegra; de imediato, pedem a antecipação da pretensão recursal (cf. Id. nº 138851170).

A decisão vinculada ao Id. nº 42731490 admitiu o agravo por instrumento, mas indeferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal.

Intimada a Terceira interessada, Zapaz Administração Judicial alega que,
“ante a imparcialidade deste auxiliar do juízo, não cabe emitir parecer sobre a procedência ou improcedência do recurso”
, afirmando que
“constatou a regularidade do controle de legalidade exercido pela magistrada”
(cf. Id. nº142901686).

A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº 143457168).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá, 19 de janeiro de 2023.

Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

De plano, necessário assinalar que se afigura possível que o Poder Judiciário, sem imiscuir-se a análise da viabilidade econômica da empresa em crise, promova o controle da legalidade do plano de recuperação judicial que, em si, em nada contemporiza a soberania da assembleia geral de credores.

Aliás, sobre o tema, o STJ entende que:

“A atribuição de cada qual não se confunde. À assembleia geral de credores compete analisar, a um só tempo, a viabilidade econômica da empresa, assim como da consecução da proposta apresentada. E. sob o viés da liberdade contratual (regrada ou mitigada) que norteia as negociações destinadas a equilibrar os interesses das partes envolvidas, credores e devedora sopesarão os sacrifícios que, em maior ou menor extensão, estariam dispostos a suportar, para, ao final, de um lado, minorar seus prejuízos, e, de outro, soerguer a empresa em crise. Ao Poder Judiciário, por sua vez, incumbe velar pela validade das manifestações expendidas, e, naturalmente, preservar os efeitos legais das normas que se revelarem cogentes.”
(REsp 1649774)

O cerne recursal reside na verificação do acerto da decisão proferida pela D. Magistrada "a quo" que, nos autos da recuperação judicial da sociedade empresária GRUPO CANOSSA, exerceu o controle de legalidade sobre o Plano de Recuperação Judicial e seus aditivos, devidamente aprovados pelos credores, promovendo a sua homologação com ressalvas, declarando ineficazes as premissas nº 04 (i e j), 19.2, 17, 24 e 25 do Plano de Recuperação Judicial, in verbis:

“4 - Dos meios de recuperação judicial

(...)

i. Venda de alguns bens que compõe o Ativo Imobilizado, mediante venda direta por iniciativa particular, sendo prestadas contas dos valores acrescidos ao caixa dos recuperandos, conforme art. 50, inc. XI, da Lei n. 11.101/2005;

j. É permitida a venda de unidade produtiva isolada consubstanciada nos imóveis dos empresários, incluindo, ou não, os ativos ali existentes, que os recuperandos efetuem garantias reais de bens, e ainda o aporte de novo capital, inclusive de terceiro.

(...)

19.2 - Novação

(...) desta forma, fica desde já estabelecida a suspensão da exigibilidade dos créditos junto aos avalistas, enquanto o Plano de Recuperação estiver sendo cumprido

(...)

17. DIREITO DE COMPENSAÇÃO.

Antes de realizar o pagamento de um Crédito, os Recuperandos ficarão autorizados a compensarem eventuais créditos que detenham contra o Credor, de modo a pagar lhe apenas o eventual saldo do Crédito existente após a compensação realizada com o valor atualizado do crédito detido pelos Recuperandos.

(...)

24. FORMALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS E OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

(...) Os Recuperandos não responderão pelas custas processuais dos processos, inclusive nas habilitações ou impugnações retardatárias ou àqueles em que tenham tomado parte no polo passivo, respondendo as partes, cada uma, pelos honorários dos seus respectivos patronos, inclusive aqueles de sucumbência.

(...)

25. DESCUMPRIMENTO DO PLANO.

Além dos casos previstos em Lei, será determinada Nova Assembleia nos casos de descumprimento do Plano, por qualquer motivo, como brusca alteração das condições de mercado, os Recuperandos, o Administrador Judicial, e os próprios credores poderão requerer a convocação urgente de nova Assembleia mesmo após o encerramento do processo de recuperação judicial, para fins de deliberar pela falência da empresa, que poderá ocorrer de maneira racional e que proteja ao máximo seus ativos, bem como debater e aprovar alteração do Plano, se esta for a vontade das partes, evitando assim uma quebra indesejada. As eventuais alterações do Plano serão feitas nos termos da Lei 11.101/2005 e obrigará a todos os Credores Concursais, inclusive os dissidentes, ou quaisquer credores que não comparecerem a AGC, conforme disposições da LRF. ”

Pois bem. Por questão de didática, analisarei a regularidade ou não das cláusulas anuladas pelo Juízo a quo por tópicos.

I)

DOS MEIOS DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL

É cediço que, a única restrição que a LFRE impõe ao devedor diz respeito à impossibilidade, sob determinadas condições, de alienar ou onerar bens ou direitos de seu ativo permanente. É o que estabelece o art. 66 da lei em questão, vejamos:

“
Art. 66. Após a distribuição do pedido de recuperação judicial, o devedor não poderá alienar ou onerar bens ou direitos de seu ativo permanente, salvo evidente utilidade reconhecida pelo juiz, depois de ouvido o Comitê, com exceção daqueles previamente relacionados no plano de recuperação judicial. ”

Assim, concluo, que as premissas estampadas no plano alusivas à alienação dos bens que compõe o Ativo Imobilizado não devem ser mantidas por contrariar expressa disposição legal.

II)

NOVAÇÃO

Verifica-se que as premissas relativas à novação dos créditos e supressão das garantias fidejussórias e reais em face dos sócios, coobrigados, avalistas e fiadores, são ineficazes em relação aos credores que não tenham expressamente concordado. Assim garantem os arts. 49, § 1º, 50, § 1º e 59, caput, da Lei n. 11.101/2005.

Como cediço, a obrigação dos devedores solidários é autônoma em relação àquela da devedora principal, razão pela qual não há falar em suspensão da execução, nos termos do art. 49, § 1º, que assim dispõe: “§ 1.º Os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso”.

Ademais, o art. 59, caput, ressalva expressamente as garantias da novação operada pela aprovação e homologação do plano de recuperação judicial. Vale dizer, que a liberação das garantias, incluindo a de terceiros garantidores, não está sujeita à decisão da assembleia geral de credores, nos termos do art. 50, § 1º:
“na alienação de bem objeto de garantia real, a supressão da garantia ou sua substituição somente serão admitidas mediante aprovação expressa do credor titular da respectiva garantia”.

Assim, em virtude da recuperação judicial da devedora principal, o coobrigado não fica desonerado, de maneira que o crédito com garantia real ou fidejussória pode ser objeto de execução. Realça-se, nessa linha, que eventual suspensão de ações e execuções, tem por alvo apenas a empresa em recuperação judicial, nos termos do art. 6º da referida Lei.

Acerca da matéria, importa consignar que o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento, por ocasião da edição da Súmula 581, no sentido de que
“a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados por garantia cambial, real ou fidejussória”.

Assim, a cláusula prevista no plano que exonera os garantes tem eficácia apenas em relação àqueles que a aprovaram, sendo, portanto, ineficaz contra os opoentes, os que rejeitaram o plano ou mesmo os que sequer se encontravam presentes na assembleia.

III)

DIREITO DE COMPENSAÇÃO.

No que se refere à compensação de crédito e débito entre a recuperanda e determinados credores a MMª. Juíza feriu com precisão a questão ao consignar que “
É evidente a ilegalidade de tal previsão, haja vista a afronta ao princípio da paridade entre credores, uma vez que a compensação pode ensejar a quitação de obrigações dos recuperandos, em desconformidade com a ordem de adimplemento constante do plano”.

No mais, as premissas contidas no plano não estabelecem quaisquer critérios objetivos e pertinentes ao instituto recuperacional, de modo a saber com a necessária clareza e transparência quais os credores seriam beneficiados pela compensação, deixando tal enquadramento ao arbítrio das recuperandas, o que não pode ser admitido.

Ainda, se autorizada a compensação de valores, as Recuperandas podem não ter fluxo de caixa suficiente para gerir suas operações, o que poderia afetar diretamente o cumprimento do plano aprovado pelos credores. Por esses fundamentos, pela falta de transparência e ofensa ao princípio da paridade, é nula a premissa 17.

IV)

FORMALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS E OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

É cediço que, a fixação de verba sucumbencial é impositiva quando há litigiosidade nas decisões definitivas de mérito prolatadas nos feitos judiciais, inclusive nos incidentes associados aos autos da recuperação judicial, não cabendo às partes deliberar quanto a isenção das custas devidas ao Poder Judiciário, tampouco no que concerne aos honorários sucumbenciais, destinados aos advogados atuantes nas respectivas demandas.

Neste ponto, irretocável o entendimento do Juízo.

V)

DESCUMPRIMENTO DO PLANO

Por fim, com relação a premissa nº 25, existe a previsão de realização de nova assembleia nos casos de descumprimento do plano por qualquer motivo viola os artigos 61, §1° e 73, IV, ambos da LRF, que estabelecem que o descumprimento de qualquer obrigação prevista no plano, durante o período de supervisão legal, acarretará a convolação da recuperação judicial em falência.

Esta norma é inequívoca e dispõe taxativamente quanto as hipóteses em que deverá ser decretada a falência durante o processo de recuperação judicial.

O i. representante ministerial, em seu parecer fixou o quanto segue a respeito do tema:

“Por outro lado, agiu com acerto o magistrado singular ao realizar o controle de legalidade com relação à cláusula que afasta a possibilidade de convolação do feito em falência no caso de descumprimento do plano, isso porque, a referida cláusula viola frontalmente o disposto no art. 73, IV da Lei 11.101/2005, que ora transcrevo: (...) Ora, o Plano de Recuperação não pode afrontar dispositivo expresso da lei especial, sendo certo que a convolação da recuperação em falência é medida compulsória, caso ocorra qualquer das hipóteses previstas no art. 73 Lei11.101/05.”

Nesse sentido também colaciono o entendimento jurisprudencial deste Tribunal apresentado em primeiro grau e já mencionado nesta decisão:

“A previsão para convocação de nova assembleia em caso de descumprimento do Plano de Recuperação Judicial, é matéria que afronta o disposto no artigo 61, §º da Lei 11.101/2005, que estabelece: “Durante o período estabelecido no caput deste artigo, o descumprimento de qualquer obrigação prevista no plano acarretará a convolação da recuperação em falência, nos termos do art. 73 desta Lei. (omissis)” (TJ-MT, 1001315-68.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Vice-Presidência, Julgado em 05/05/2020, Publicado no DJE 12/05/2020)

Desta forma, tratando-se de premissa contrária ao texto normativo, deve ser mantida a declaração de nulidade da premissa nº 25 do Plano de Recuperação Judicial como realizado na instância originária.

Neste contexto, diante de todo o exposto, ao menos nesta etapa, não vislumbro a probabilidade do direito alegado pela parte recorrente, razão pela qual nego provimento ao agravo, devendo a decisão recorrida ser mantida em sua integralidade.

É como Voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2023